Tribunal: TJDFT
Processo: 0754683-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754683-37.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARANDAS BEIRA LAGO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: GRELHADOS SELF SERVICE LTDA D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Com o retorno, façam-se os autos conclusos. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator